Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700328-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIO SILVA DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Empréstimo com Propósito Assistencial – Risco de Dano – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ACACIO SILVA DE SOUZA RIBEIRO contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora. Segundo o recorrente, do total de R$ 11.075,47 (onze mil, setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) penhorado, R$ 7.000,00 (sete mil reais) são referentes a um empréstimo realizado pela genitora do recorrente para ajudar o seu irmão, o qual está em tratamento médico. Já o valor de R$ 4.075,47 (quatro mil e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) seria proveniente de rendimento de seu trabalho. Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos fotos e vídeos realizando o trabalho de martelinho de ouro, além de recibos com datas diversas recebidos por pessoas distintas. Quanto ao empréstimo, demonstrou que sua genitora contratou um mútuo bancário, sendo que do valor recebido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi transferida para o agravante, trazendo aos autos também relatório médico quanto ao estado de seu irmão. A Decisão recorrida rejeitou a impugnação ao fundamento de não ter restado devidamente comprovado que o empréstimo seria utilizado para cuidados com seu irmão, além de os recibos não serem suficientes para comprovar se tratar de verba salarial. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a discussão cinge-se em saber se houve a devida comprovação quanto à natureza dos valores penhorados e a sua utilização. Inicialmente, entendo que a questão referente à suficiência das provas juntadas, em razão de sua complexidade, deve ser submetida ao contraditório para apreciação do Colegiado. Assim, não entendo cabível, em análise sumária, o acolhimento da impugnação à penhora. No entanto, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a liberação de valores em favor do credor, é prudente a manutenção da penhora dos valores até o julgamento final do recurso, a fim de se evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de manter a penhora dos valores até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator